Tribunal: TJBA
Processo: 8007227-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007227-16.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ANDREA BRITTO DOS SANTOS Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. EMBASA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO E POSSE. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA A VARA DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 70 DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA. REGRA DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA DEFINIDA EM FUNÇÃO DA PESSOA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA NÃO INCLUÍDA. JURISPRUDÊNCIA ATUALIZADA DO TJBA. COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007227-16.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante ANDREA BRITTO DOS SANTOS, e como Agravada, EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.